Tribunal: TJES
Processo: 5012235-46.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012235-46.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ DANIEL ROCHA TEODORO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Luiz Daniel Rocha Teodoro
em razão do suposto constrangimento ilegal praticado pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que condenou o paciente pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06
, impondo a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 680 dias-multa, em regime inicial
semiaberto
.

O impetrante, em síntese, sustenta que
a prisão preventiva do paciente não poderia subsistir diante da fixação do regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Não há ilegalidade a ser reparada.

Como decidido em sede de tutela de urgência:

Em primeiro lugar, constata-se que
o paciente esteve preso durante toda a instrução criminal
, razão pela qual não há urgência que impeça o aguardo do julgamento meritório desta impetração. Para o
Superior Tribunal de Justiça
, “a orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva.
” (STJ, RHC 81.600/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 10/05/2017)

Em segundo lugar, sabe-se que
o regime inicial semiaberto não é incompatível com a custódia cautelar, desde que a execução desta seja adaptada àquele
. Não há - inclusive por ausência de documentação suficiente -, como saber se o paciente encontra-se segregado em condições análogas ao regime fechado,
o que somente será possível após as informações a serem prestadas.

Agora, em sede de cognição exauriente, não vejo como concluir de modo diverso.

Com os esclarecimento dos fatos, vislumbro que a irresignação da parte, realmente, cinge-se a uma
suposta incompatibilidade
entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto. Sem nenhuma razão o impetrante.

Estando ainda presentes os requisitos para a prisão cautelar,
o juízo sentenciante, ao fixar o regime inicial semiaberto, deve manter a segregação,
já que as condições ligadas ao regime não inserem o paciente, de nenhum modo, no meio aberto
.
Eventuais benefícios ligados ao trabalho externo e à saída temporária dependerão do preenchimento de requisitos (objetivos e subjetivos) e estarão sujeitos à análise pelo juízo da execução.
No mais, permanece o réu no interior da unidade prisional.

Como dito na decisão liminar, basta que seja providenciada a transferência do paciente a uma unidade compatível com o regime fixado,
o que não se disse, no HC, ter deixado de ocorrer.

Nas palavras da douta Procuradoria de Justiça, "considerando que o paciente já se encontrava custodiado durante o todo o período de formação da culpa, e subsistindo os requisitos autorizadores da prisão cautelar, com muito mais razão deve ser mantida sua segregação, que agora se mantém por força de uma sentença condenatória, consequentemente, mais fortalecida ainda."

Sendo assim, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem pretendida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Estando ainda presentes os requisitos para a prisão cautelar, o juízo sentenciante, ao fixar o regime inicial semiaberto, deve manter a segregação, já que as condições ligadas ao regime não inserem o paciente, de nenhum modo, no meio aberto. Basta que seja providenciada a transferência do paciente a uma unidade compatível com o regime fixado.

2. Considerando que o paciente já se encontrava custodiado durante o todo o período de formação da culpa, e subsistindo os requisitos autorizadores da prisão cautelar, deve ser mantida sua segregação, que agora se mantém por força de sentença condenatória.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Certifico que, os autos foram devidamente julgados conforme consta na certidão de julgamento retro. Entretanto, por motivo de inconsistências no sistema PJE, devidamente registradas junto à STI nos chamados abertos sob nº 83622 e 84044 respectivamente referentes aos processos julgados em 08/02/23 e 15/02/23, os autos retornaram apenas para correção do fluxo de julgamento.